Tribunal: STF
Processo: RE 191779
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
Embargos de declaração.
- Inexistem, no caso, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que não se omitiu em nada que estava em causa, nem apresenta qualquer obscuridade quanto à sucumbência, nem é contraditório por não apresentar contradição entre duas ou mais afirmações suas. Embargos rejeitados